Tribunal: TJDFT
Processo: 0736033-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736033-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) AGRAVANTE: MIGUEL SOUZA GOMES, THAYSSA DE SOUSA ALMEIDA AGRAVADO: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo advogado Miguel Souza Gomes, em nome da Agravante THAYSSA DE SOUSA ALMEIDA, contra decisão (ID 75554072) proferida pelo Desembargador plantonista que deixou de analisar a medida liminar requerida em âmbito de Habeas Corpus impetrado contra suposta ilegalidade na manutenção da prisão da paciente, dirigida nos autos do processo n. 0743969-78.2025.8.07.0001 (referente ao IP n. 0703232-30.2025.8.07.0002), e, de ofício manteve a custódia preventiva determinada nos autos n. 0742706-11.2025.8.07.0001. Em suas razões recursais, a defesa, resumidamente, repisa os argumentos da petição inicial do Habeas Corpus, em especial a ausência de título para manutenção da custódia preventiva, a ilegalidade da medida e a possibilidade de substituição para prisão domiciliar. Reitera que a liberdade é medida devida e que a manutenção da custódia da acusada é totalmente descabida. Assevera que a decisão atacada deve ser revista pois o Desembargador Plantonista não pode manter prisão que não foi decretada fundamentadamente e muito menos apreciar, no plantão, de ofício, prisão de outro processo. Com esses argumentos, requer, resumidamente, o conhecimento e provimento do presente Agravo, com a análise da liminar pleiteada, e, ao final, a concessão da ordem do Habeas Corpus para revogar a prisão da paciente por absoluta inexistência de decisão judicial que a sustente. É o relatório. DECIDO. O presente agravo interno não comporta conhecimento. A decisão ora atacada foi assim proferida: “ (...) Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Miguel Souza Gomes, OAB/TO 3418-A, em favor de THAYSSA DE SOUSA ALMEIDA, alegando que a paciente sofre constrangimento ilegal, pois estaria presa desde 13/08/2025 sem ordem judicial e o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do DF, mesmo ciente da ilegalidade, não promoveu a soltura da paciente, como requerido no pedido de liberdade provisória no 0743969-78.2025.8.07.0001. O impetrante alega, em suma, quenão estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva da paciente. Alega que a paciente, de 19 anos, é mãe de duas crianças pequenas, que estão sob os cuidados de terceiros. Aduz que a paciente possui residência fixa e não tem antecedentes. Diante disso, requer seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com a soltura da paciente, “considerando a patente ilegalidade da prisão (...), consubstanciada na ausência de mandado judicial e na realização da custódia por autoridade incompetente”. Em 27/08/2025, às 01h09, os autos vieram conclusos a este plantonista, designado pela Portaria GPR 450, de 12 de agosto de 2025. É o breve relatório. DECIDO. A atuação do Desembargador designado para atuar no plantão judicial de Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal está limitada pelas disposições do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, que assim estabelece em seu art. 3o: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o doDecreto-Lei 911/69, com a alteração dada pelaLei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” No caso, verifica-se que a paciente está presa desde 13/08/2025, ou seja, há quase 15 dias, estando recolhida na “Colméia”, conforme relatório do MPDFT juntado aos autos do inquérito 0703232-30.2025.8.07.0002, o que afasta a hipótese de perecimento do direito caso se aguarde o início do expediente do TJDFT, para análise pelo relator natural da causa. Ressalte-se que, por configurar mitigação do Princípio do juiz natural, a possibilidade de atuação do Desembargador plantonista deve ser interpretada restritivamente, com base nas disposições acima transcritas, não se admitindo a escolha do Magistrado que decidirá o pedido e não se permitindo a criação de urgência, para induzir a análise pelo plantonista. Portanto, deixo de analisar, em sede de plantão, o pedido liminar direcionado ao IP no 0703232-30.2025.8.07.0002 e aopedido de liberdade provisória no 0743969-78.2025.8.07.0001. De ofício, por se tratar de habeas corpus, registro que a prisão da paciente se deu em razão de decisão nos autos do IP no 0742706-11.2025.8.07.0001, e em análise liminar dos referidos autos não vislumbro ilegalidade na prisão da paciente, sem prejuízo da análise a ser feita pelo relator natural do processo. Assim, não se está diante de prisão sem ordem judicial, como alega o impetrante, mas sim de prisão devidamente fundamentada nos autos do processo 0742706-11.2025.8.07.0001, em trâmite na 1a Vara de Entorpecentes do DF, onde a ora paciente está devidamente representada pela Defensoria Pública do DF. Conforme ata da audiência de custódia, juntada no ID no 246087512 do processo 0742706-11.2025.8.07.0001, em 13/08/2025, às 12h19, a prisão em flagrante da ora paciente foi convertida em prisão preventiva pela juíza do NAC, com fundamento nos artigos 310, II e 313 do CPP, diante da reiteração criminosa e do risco à ordem pública, sob a acusação de prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. Conforme art. 312 do CPP, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis); e uma das condições de admissibilidade, nos termos do art. 313 do CPP. Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312, última parte, CPP – redação trazida pela Lei n.o 13.964/19 – Pacote Anticrime). Em análise liminar, tem-se que a decisão combatida encontra-se em estrita consonância com os ditames legais, estando devidamente fundamentada. O crime de tráfico de drogas é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, o que atende à hipótese de cabimento prevista no artigo 313, I, do CPP. A análise dos autos revela que a prisão preventiva da investigada foi determinada com base em elementos concretos que indicam sua possível atuação no tráfico de entorpecentes. A reiteração delitiva é de fácil constatação, uma vez que recentemente, em 25/06/2025, a paciente havia passado pelo NAC, também sob a acusação de tráfico de drogas, junto com o investigado Gustavo Gabriel Santarem Ribeiro (que é o mesmo coautor preso em flagrante com a paciente em agosto de 2025), tendo, naquela oportunidade, sido deferida a liberdade provisória, sem fiança, conforme se verifica do inquérito 0703232-30.2025.8.07.0002, que tramita na 2a Vara de Entorpecentes do DF. Portanto, a nova prisão em flagrante, em curto período de tempo, pelo mesmo crime, com o mesmo acusado do fato anterior, na mesma região, evidencia a periculosidade da paciente e o risco à ordem pública, sendo necessária a manutenção da prisão, determinada em 13/08/2025, sem a imposição de medidas cautelares, conforme decidido nos autos do processo 0742706-11.2025.8.07.0001, em trâmite na 1a Vara de Entorpecentes do DF. Esse histórico contribui para justificar a necessidade da medida cautelar extrema, diante do risco de reiteração da conduta criminosa. Por outro lado, tem-se que o argumento de existência de residência fixa, não se mostra suficiente para afastar a imposição da prisão preventiva. Tal circunstância, embora relevante, não garante, por si só, a substituição da custódia por medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.Além disso, deve-se considerar que o crime de tráfico de drogas teria sido realizado na residência em que vivem os filhos da paciente, colocando as crianças em situação de vulnerabilidade e risco, o que impede, inclusive, a prisão domiciliar. Assim, verifico que a custódia preventiva da acusada foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso. Nessas hipóteses, o entendimento dessa Corte de Justiça é de que a prisão se justifica. Confira-se: “Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Reiteração criminosa. Coautores. Extensão de efeitos. Ordem denegada. I – Caso em exame 1. Habeas corpus de decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, para garantia da ordem pública. II - Questões em discussão 2. Discute-se se o paciente faz jus à substituição da prisão por medidas cautelares diversas. III - Razões de decidir 3. As circunstâncias da prisão em flagrante – indicando que o paciente cometeu tráfico de drogas na companhia de coautores - e a reiteração delitiva no mesmo crime em curto período de tempo - justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. Se o paciente não se encontra em situação semelhante a dos coautores que tiveram a prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas – registra ato infracional por tráfico de drogas e responde a ação penal também por tráfico, cometido em data recente - não se lhe estendem os efeitos da decisão que beneficiou aqueles. 5. Presentes requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva. IV - Dispositivo 5. Ordem denegada. (...)" (Acórdão 2033444, 0731523-46.2025.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 22/08/2025.) (grifo nosso) Assim, nesta análise de ofício, entendo que o fumus comissi delicti encontra-se evidenciado nos autos do processo 0742706-11.2025.8.07.0001, tendo restado demonstrados indícios suficientes de autoria que pesam sobre a paciente. De igual modo, também se constata presente o periculum libertatis, visto que, seguramente, a opção pela custódia cautelar da paciente no caso em tela se motivou pelo próprio modus operandi da conduta e a possibilidade de reiteração. A prisão preventiva, em princípio, é plenamente admissível e necessária, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento de liberdade provisória ou de medidas cautelares. Ante o exposto, deixo de analisar a medida liminar dirigida aos autos do processo no 0743969-78.2025.8.07.0001 (referente ao IP no 0703232-30.2025.8.07.0002), por não verificar urgência a ser decidida durante o plantão judicial. De ofício, analiso a prisão preventiva da paciente determinada nos autos do processo no 0742706-11.2025.8.07.0001, mantendo-a durante o plantão judicial, sem prejuízo de nova análise pelo relator natural, caso entenda ser pertinente. Encaminhem-se os autos, no horário regular, ao Relator natural. (...). Inicialmente registro que a concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação, tratando-se, pois, de uma concessão jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora. Por conseguinte, não cabe agravo interno contra decisão que defere ou indefere a liminar ante a ausência de previsão legal e, ainda, a evidente incompatibilidade com o rito célere do instituto. É nesse sentido que está a jurisprudência deste eg. TJDFT: (...)3. O Agravo Interno contra decisão liminar em habeas corpus não encontra previsão legal no ordenamento jurídico, sendo inadmissível, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 4. A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, fundada em construção jurisprudencial e restrita a hipóteses de flagrante ilegalidade. 5. O rito célere e específico do habeas corpus é incompatível com a interposição de recurso contra decisão liminar, o que comprometeria a efetividade da medida de urgência. (...) (Acórdão 2032211, 0723499-29.2025.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 21/08/2025.) 1. Não cabe agravo interno contra decisão que defere ou indefere a liminar pleiteada em habeas corpus, ante a ausência de previsão legal e a incompatibilidade com o rito célere do instituto. Precedentes do STJ e TJDFT. 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1828263, 07051570420248070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1. Não cabe agravo interno contra a decisão que defere ou indefere pedido de liminar em habeas corpus. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1810331, 07488870220238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no PJe: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1. Consoante jurisprudência do c. STJ, o agravo regimental não se apresenta compatível com o rito célere da ação constitucional, sendo que a concessão da liminar em habeas corpus constitui criação jurisprudencial, não cabendo, portanto, o recurso contra instituto não regulamentado pela legislação brasileira. (...) (Acórdão 1727900, 07240759020238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no PJe: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não há que se questionar, por meio de Agravo Interno a decisão monocrática ora atacada. Como se não bastasse, importa registrar, que a bem da verdade, o Habeas Corpus ora questionado ataca suposta prisão ilegal da paciente que, conforme se verifica da leitura dos autos, não foi decretada no bojo do referido processo que tramita na Segunda Vara de Entorpecentes, sob o n. 0703232-30.2025.8.07.0001, o qual se refere à suposta prática do delito de posse irregular de arma de fogo e também tráfico de drogas (denúncia no ID 2448000993 – autos originários). No referido feito, houve a prisão em flagrante da paciente Thayssa, que logo depois em audiência de custódia, teve a liberdade provisória concedida, razão pela qual, quando do pedido de liberdade provisória em autos apartados (processo no 0743969-78.2025.8.07.0001), o Juiz de primeira Instância acabou por julgar extinto o processo referente ao esse pedido de Liberdade provisória, por ausência de interesse processual (ID 7551309, págs. 35/36), já que não existia decreto prisional determinado. Assim, considerando que no que se refere aos autos sob o n. 0703232-30.2025.8.07.0001 em trâmite na Segunda Vara de Entorpecentes do DF, não há que se falar em decreto prisional e tampouco em remédio constitucional hábil para obter-se liberdade da ora paciente. Contudo, percebe-se que a ora paciente/Agravante se encontra atualmente presa em virtude de custódia preventiva decretada pelo Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes, no bojo da ação penal n. 0742706-11.2025.8.007.0001, cuja medida, inclusive, mesmo analisada, de ofício, e mantida pelo Desembargador Plantonista nestes autos, também já foi objeto de insurgência nos autos do Habeas Corpus próprio impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal sob o n. 0733450-47.2025.8.07.000, cuja liminar já foi apreciada e a prisão mantida pelo então il. Desembargador Relator Esdras Neves. Eventual insurgência a respeito daquele decreto preventivo nos autos no 0742706-11.2025.8.007.0001, deverá ser discutida nos autos daquele Habeas Corpus (0733450-47.2025.8.07.000), e não em novo e eventual pedido judicial, como, em princípio, pretende a ora Impetrante. Em sendo assim, não obstante a insurgência nas razões do presente Habeas Corpus, e também do recurso de agravo interno, vê-se que a paciente não está presa em virtude de decisão emanada pelo apontado Juízo coator nos autos do processo em trâmite na Segunda Vara de Entorpecentes do DF (autos no 0703232-30.2025.8.07.0002), razão pela qual, nada há que prover. Ante o exposto, INADMITO o processamento do presente Habeas Corpus. Fica prejudicado o recurso de agravo interno interposto. Intimem-se. Comunique-se e dê-se vistas à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 28 de agosto de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora